Tribunal: STF
Processo: RE 568498
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Comprovante de consulta a órgãos
   de proteção ao crédito. Utilização em processo judicial. Alegação
   de ofensa ao direito constitucional ao sigilo bancário.
   Inocorrência. Não viola o direito constitucional ao sigilo
   bancário o uso, em processo judicial, de comprovante de consulta
   a órgão de proteção ao crédito, com o propósito de impedir,
   modificar ou extinguir direito da parte adversa.